Tribunal: TJMT
Processo: 1008245-34.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008245-34.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO PIRES DE CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 045.534.641-01 (ADVOGADO), LEONARDO PIRES DE CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 045.534.641-01 (IMPETRANTE), GILMAR VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 040.636.541-50 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), GILMAR VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 040.636.541-50 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), VALDICE ANTONIO CARLOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1008245-34.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: LEONARDO PIRES DE CARVALHO OLIVEIRA

PACIENTE: GILMAR VIEIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECRETADA PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – VIABILIDADE - NÃO DEMONSTRADO CONCRETAMENTE O
PERICULUM LIBERTATIS
DO AGENTE - GRAVIDADE MERAMENTE ABSTRATA DO DELITO - LIMINAR RATIFICADA E ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES.

1. Generalidades como a gravidade do crime, sem o enfrentamento dos elementos do caso concreto - de modo a justificar como ou em qual grau paciente representaria risco à ordem pública, a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal - não servem para embasar a prisão cautelar, caracterizando constrangimento ilegal, passível de ensejar a concessão de
habeas corpus
.

2. Liminar ratificada. Ordem parcialmente concedida em definitivo, em sintonia com o parecer ministerial.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1008245-34.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: LEONARDO PIRES DE CARVALHO OLIVEIRA

PACIENTE: GILMAR VIEIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Leonardo Pires de Carvalho Oliveira Talita Santana Costa, em favor de
Gilmar Vieira dos Santos
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos n. 0003308-18.2008.8.11.0055, Código 104535.

Narra o impetrante que o paciente foi preso preventivamente, por força do mandado expedido no processo crime supramencionado, o qual apura a suposta prática do tipo penal descrito no artigo 121, § 2°, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, pela pessoa do paciente, sendo o respectivo mandado cumprido na comarca de São Miguel do Guaporé, estado de Rondónia.

Todavia, em linhas gerais, sustenta que o
decreto preventivo padece da devida fundamentação concreta
, pois calcado em ilações abstratas sobre a gravidade do delito em apuração que não evidenciam
periculum libertatis
do paciente, especialmente por se tratar de pessoa com predicados pessoais favoráveis (renda e endereço fixo, provedor da família).

Forte em tais argumentos, o impetrante requer o deferimento liminar da ordem a fim de que seja restituído o seu
status libertatis
, ainda que mediante fixação de medidas cautelares diversas e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi deferido defiro para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente, condicionada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares: “
I) Comparecimento a todos os atos processuais do processo que exigirem sua presença; II) Não se ausentar da Comarca onde reside, sem prévia autorização judicial; III) Obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao Juízo qualquer alteração; IV) Não frequentar bares, lupanares e congêneres; V) Recolhimento domiciliar no período noturno (22h às 6h) e nos dias de folga
” (id. 126821188).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (id. 127276164).

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, é pela
parcial concessão da ordem
da ordem pretendida, consoante entendimento assim sumariado:

“
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM 07/11/2012 A FIM DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – RÉU CITADO POR EDITAL – NÃO LOCALIZAÇÃO – SUSPENSÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO ART. 366 DO CPP – MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO EM 03/05/2022 – PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ANTE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES PARA A DECRETAÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR, NOTADAMENTE CONSIDERANDO QUE O PACIENTE POSSUI PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – LIMINAR DEFERIDA – ACOLHIMENTO – NÃO MAIS PERSISTEM OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – INFERE-SE QUE O PERICULUM LIBERTATIS ESVAIU-SE COM O TRANSCURSO DO TEMPO E COM A LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE, ALÉM DISSO O BENEFICIÁRIO DECLINOU NOS AUTOS DOCUMENTAÇÃO INFORMANDO OS LOCAIS EM QUE PODE SER ENCONTRADO E SE COMPROMETEU A COMPARECER A TODOS OS ATOS PROCESSUAIS – NÃO AVISTO QUE O PACIENTE TENHA AGIDO DE FORMA A OBSTACULIZAR AS INVESTIGAÇÕES E SE FURTAR À APLICAÇÃO DA LEI – APESAR DA MANIFESTA REPROVABILIDADE SOCIAL DA CONDUTA PRATICADA NÃO SE VISLUMBRA NO CASO EM APREÇO, AO MENOS POR ORA, A NECESSIDADE IMPRESCINDÍVEL DA MEDIDA EXCEPCIONAL – CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM, COM CONSEQUENTE RATIFICAÇÃO DA LIMINAR, MANTENDO-SE AS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS
” (id. 127515699).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1008245-34.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: LEONARDO PIRES DE CARVALHO OLIVEIRA

PACIENTE: GILMAR VIEIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta dos autos, o órgão ministerial ofertou denúncia contra
Gilmar Vieira dos Santos
por suposta incursão nas sanções do artigo 121, § 2°, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal com as disposições da Lei n° 8.072/1990.

O magistrado, por sua vez, ao receber a exordial acusatória, também acolheu pedido acusatório e decretou a prisão preventiva do agente, com base nos seguintes fundamentos:

“
In casu, ante os depoimentos testemunhais colhidos até o momento,
verifico que o autuado, em tese, teria tentado ceifar a vida da vítima aparentemente em situação que dificultava qualquer reação de defesa, de modo que verifico a presença de indícios suficientes de autoria por parte do autuado
.
De outro norte, perfazendo os pressupostos processuais exigidos pela Legislação Pátria para efeito da segregação preventiva de liberdade, tenho como presente o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade criminosa, conforme acima esposado
, bem como pelo depoimento do próprio envolvido, confessando, ainda que parcialmente, a prática dos atos relatados, o que não deixa dúvida acerca da existência de indícios de autoria a recair sobre o mesmo.

De outro viés, o
periculum libertatis é patente, já que a natureza do crime que ora está sendo imputado ao denunciado afeta diretamente a ordem pública, posto que se trata de delito contra a vida, tendo a vítima sido alvejada, denotando, em um primeiro momento, a frieza e perversidade do fato imputado ao acusado
.
Nesse passo, cumpre esclarecer que a ordem pública é ofendida quando a conduta do agente provoca algum impacto na sociedade, lesando valores significativamente importantes. No caso, nos limites do que é possível ponderar, a ofensa é quase palpável.

E o impacto decorre,
na hipótese, do fato de que a ação examinada é, por si mesma, capaz de recrudescer o já reinante sentimento de absoluta insegurança resultante de ações como a examinada nos autos, porquanto afronta o bem jurídico mais ínsito ao ser humano: a vida. Desta feita, inequívoco que a prisão preventiva faz-se necessária para o fiel deslinde dos fatos ora apurados.

Destarte, mister consignar, ainda, que a prisão preventiva também encontra respaldo na necessidade de garantia da
ordem pública
, a qual se vê abalada com o crime, em tese, perpetrado pelo indiciado
.

(...) Isso porque está sendo imputado ao indiciado crime doloso punido com reclusão (homicídio tentado), cuja pena varia entre seis a vinte anos de prisão, a atender, inicialmente, o que prescreve o art. 313, I do CPP (...)”

Pois bem. É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

No entanto, considerando os argumentos vertidos na inicial e a prova pré-constituída, tenho que a autoridade impetrada não fundamentou o decreto preventivo em elementos concretos justificadores da medida extremada,
pois limitou-se a tecer considerações sobre a gravidade abstrata do delito e aos elementos intrínsecos ao próprio tipo penal em questão – tentativa de homicídio
. Sequer há indicação concreta de que a liberdade do paciente ofereça perigo à sociedade, ao processo ou, ainda, à aplicação da lei penal, deixando, desta forma, de demonstrar a presença de alguma das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP.

Não se pode presumir que a prisão preventiva é necessária pelo simples fato de que o agente teria cometido uma conduta tida como criminosa. É necessário que o julgador apresente fundamentos que possam justificar a gravosa medida, sob pena de inverter a sistemática processual.

Nesse sentido, oportuno transcrever os seguintes precedentes da Corte Superior de Justiça:

“(...) No caso, a despeito de apresentar prova da existência do delito e indício suficiente de autoria, o decreto preventivo não apontou elementos concretos de receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública ou à conveniência da instrução criminal, carecendo, assim, de fundamento apto a consubstanciar a prisão. Precedentes. 2. Isso, porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça já proclamou que as invocações relativas à gravidade do delito, ao clamor público e à garantia da credibilidade da Justiça não são motivos idôneos da prisão preventiva, a não ser que estejam apoiados em fatos concretos (HC n. 281.226/SP, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe 15/5/2014) (...)” (STJ – HC n. 536.995/BA, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 18.2.2021).

“(...) Há constrangimento ilegal quando a preventiva encontra-se fundada na gravidade abstrata dos fatos criminosos denunciados, isso com base na própria conduta denunciada, dissociada de qualquer elemento concreto e individualizado que indicasse a indispensabilidade da prisão cautelar à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se suficiente, assim, a imposição de medidas cautelares alternativas...”
(STJ – HC n. 305.387/SP, 5ª turma, Relator Ministro Jorge Mussi, DJe 24.8.2016).

Logo, a constrição cautelar da liberdade do paciente não
encontra suporte para a sua manutenção, a ensejar, pois,
o seu
relaxamento
, mediante imposição de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP
, cujo descumprimento de quaisquer delas poderá acarretar o retorno ao cárcere antecipado, nos termos do art. 282, §4º c/c art. 312, §1º, ambos do CPP, razões pelas quais deverá ficar advertido.

De mais a mais, importante consignar que, embora a custódia cautelar, decretada em 07/11/2012, só tenha sido cumprida na data de 03/05/2022 (em 12/06/2014 foi determinado a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, em razão da ausência de localização do paciente, bem como remetido os autos ao arquivo), o paciente já foi localizado e declinou nos autos da presente ação constitucional documentação informando os locais em que pode ser encontrado e o endereço atual onde se localiza sua residência.

Por derradeiro, consigne-se que a determinação da prisão cautelar, assim como a sua revogação, levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou (re)decretá-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada (
rebus sic stantibus
).

Diante dos fundamentos esposados, em
consonância
do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo parcialmente a ordem
em definitivo para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente Gilmar Vieira dos Santos, impondo-lhe medidas cautelares diversas, nos termos da liminar deferida (id. 126821188) as quais poderão ser revistas e/ou substituídas pela autoridade apontada como coatora, segundo seu poder geral de cautela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022